Tribunal: TJMT
Processo: 1008637-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Vistos etc.,
Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, proposto por LAURO MARCOS ROGERIO MENDES em benefício de JUSTINO ALVES DOS SANTOS com a finalidade de combater a suposta ilegalidade praticada na condução da ação de execução de alimentos no 4728 -59.2015.811.0040, Cód.: n.o 128935, que lhe move IONILDE SENA DE OLIVEIRA, perante a 2a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que culminou na expedição de mandado de prisão contra o devedor de alimentos.
Aduz o impetrante que (i) houve violação a determinação contida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; (ii) necessidade de se garantir a saúde, diante do risco do Covid-19; (iii) somente é admitida a prisão civil de devedor de inadimplemento colocar em risco a própria vida do alimentado, não sendo o caso dos autos; (iv) é possível sanar a ameaça de decretação de prisão civil por dívida alimentar pretérita; (v) o real motivo de inadimplência por parte do paciente, não é outro se não a falta de condições para arcar com a obrigação alimentar e, (vi) que não é razoável decretar a pena corporal, uma vez que não restou caracterizada a intenção de frustrar o pagamento do débito.
Anota a presença dos requisitos legais e pugna que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente Justino Alves dos Santos.
Juntou documentos.
É a síntese necessária.
Como sabido, em sede de habeas corpus, a apreciação deve se limitar à legalidade do decreto de prisão civil por dívida alimentícia, não se mostrando como instrumento hábil para análise de questões fáticas, dependentes de dilação probatória.
Assim, observando o disposto no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, que excepcionalmente admitir-se-á a prisão civil para a hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de dívida alimentar, não se mostra a decisão que decretou a prisão civil do paciente ilegal ou contrária às provas constantes nos autos de execução.
No caso dos autos, tem-se uma obrigação alimentar há muito não cumprida e mesmo com a prisão do Paciente, o débito permanece distante da quitação. Assim, em que pese a prisão civil do devedor de alimentos consista em medida coercitiva extrema, diferente do alegado na inicial, ela não se revela abusiva diante do inadimplemento voluntário e inescusável do devedor.
Ademais, os índicos de ter o alimentante efetuado o pagamento parcial da dívida não afasta o decreto prisional, pois consoante a jurisprudência, tal fato não autoriza sua revogação:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, §1o, CPC/1973. SÚMULA No 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A decretação da prisão do alimentante, nos termos do art. 733, § 1o, do CPC/1973, revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos termos da Súmula no 309/STJ, sendo certo que o pagamento parcial do débito não elide a prisão civil do devedor. 2. O habeas corpus, que pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que somente admite provas pré-constituídas. 3. A verificação da capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatóriaaprofundada. 4. Recurso ordinário não provido.” (STJ - RHC 77614 / SP – Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – 3a Turma - DJe 15/12/2016).
Como se sabe, as querelas civis não são bem-vindas no âmbito do habeas corpus, não se podendo investigar a fundo as questões que dizem respeito ao mérito da lide alimentar, ou quantum debeatur, já que isso é matéria para o juízo civil.
Além disso, com relação aos alimentos que fazem parte do débito ensejador da prisão administrativa, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é cristalino a respeito da possibilidade de englobar as prestações vencidas e vincendas:
“Súmula no 309 - O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.”
Importante ressaltar que os supostos problemas financeiros e a falta de condições de arcar com a pensão arbitrada, não o desobrigam do pagamento integral nem excluem a existência do débito.
Essa isenção, bem como o parcelamento, o alimentante tem de buscar na via ordinária própria, não competindo discuti-la nem na execução nem em habeas corpus, em que se verifica apenas a questão atinente à legalidade ou ilegalidade do feito e do decreto de prisão civil.
No que tange à alegada situação de emergência diante do novo coronavírus (COVID-19), ressalto que a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ e seguida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 568.693, não pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de habeas corpus.
Trata-se de recomendação, não de uma determinação do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso, entre os valores saúde e segurança pública.
Tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal, dias após o ato do CNJ, deixou de deferir pedido cautelar que requeria a liberação de custodiados por crimes não cometidos com violência ou grave ameaça.
Dessa feita, estando demonstrada a inadimplência do alimentante, não se vislumbra, ao menos a princípio, justificativa para a suspensão do ato ora impugnado.
Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =